Tribunal: STF
Processo: Rcl 6200
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-18
Data de publicação: 2015-08-18

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito de greve dos servidores públicos. Suspensão do contrato de trabalho. Desconto dos salários dos dias não trabalhados. Mandados de injunção 670/ES, 708/DF e 712/PA. 3. Processo administrativo individualizado como condição ao desconto. Impossibilidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.